Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CARÁTER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO QUE TEVE CONTRA SI REGISTRO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO ARQUIVADO. CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. HISTÓRICO SOCIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
2. Considerar o candidato inapto ao exercício das funções do cargo almejado, declarando que ele não possua procedimento social irrepreensível e idoneidade moral inatacável, somente pelo fato de ter havido contra si registro de Termo Circunstanciado arquivado sem qualquer condenação acarreta ofensa ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII).
4. A eliminação do candidato do certame seletivo na fase da investigação social em razão ter figurado em Termo Circunstanciado arquivado confirma a inconsistência de fato indutor de maus antecedentes ou conduta social inadequada, uma vez que o ato administrativo impugnado é ilegal, por ofender o princípio da presunção da inocência, sendo passível de correção judicial.
5. A existência de Termo Circunstanciado arquivado sem a aplicação de qualquer pena ou medida restritiva de direito, não pode obstar seu ingresso no serviço público, mesmo considerando as peculiaridades do cargo de policial militar.
6. Segurança concedida para afastar a reprovação do candidato impetrante.
7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.